Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO (SECUQUINUMABE). RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. PARECERES DO NATJUS. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de custeio do tratamento da parte autora com o medicamento Secuquinumabe.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de plano de saúde celebrado em 24.8.2022; (ii) diagnóstico da parte autora de “hidradenite supurativa” (CID 10 L73.2); (iii) prescrição médica, baseada em bibliografia científica, propõe o tratamento com o medicamento Secuquinumabe e (iv) negativa de fornecimento dos medicamentos, sob o fundamento de que se trata de uso off-label e que não consta do rol obrigatório da ANS.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é (im)própria a negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico assistente (dermatologista) para tratamento de “hidradenite supurativa”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (CC, art. 421), atrelado que está à preservação da dignidade do indivíduo (parte consumidora dos serviços de saúde). Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90 (arts. 6o e 14 c/c Súmula 608/STJ) e da Lei n.o 9.656/98.
5. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de procedimentos ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
6. O relatório médico detalhado, aliado aos pareceres do NAT/JUS, informa que o tratamento com o medicamento “Secuquinumabe” é a única saída terapêutica para paciente acometido com “hidradenite supurativa” (CID 10 L73.2), de modo que exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, 14 e 51, §1o; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608. TJDFT, acórdão 1987473, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 25.4.2025; acórdão 1966198, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.2.2025.